Tribunal: STF
Processo: HC 203858
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 668.585/SP, submetido à relatoria do Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado)
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, c/c art. 61, II, “j”, ambos do Código Penal).
    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 4):
    Consta do presente inquérito policial, instaurado mediante auto de prisão em flagrante, que no dia 07 de maio de 2021, em plena vigência do estado de calamidade pública por conta da Covid-19, no horário compreendido entre 21:30 e 22:20 horas, nesta cidade e comarca, EDUARDO GONÇALVES DA SILVA (qual. a fl. 19), recebeu e conduzia, em proveito próprio, o veículo Fiat/Uno Way 1.0, prata, placas PYO-5598/Belo Horizonte, conforme Auto de Exibição e Apreensão de fls. 16, Auto de Entrega de fl. 17 e Auto de Avaliação de fl. 18, ciente de que se tratava de produto de crime anterior. 
    Segundo o apurado, no dia dos fatos, por volta das 21:30 horas, Lucas de Oliveira Batista estacionou seu veículo defronte à sua residência situada na Rua Ipiobuna, nº 61, Cumbica/Guarulhos, ausentando-se. Cerca de meia hora depois percebeu que seu veículo tinha sido furtado, acionando a polícia militar através do prefixo 190. 
    Por volta das 22:20 horas, policiais militares efetuavam patrulhamento de rotina pela Rua Manuel Bueno da Fonseca, altura do nº 52, Itaim Paulista, quando avistaram o denunciado na direção do veículo Fiat/Uno Way 1.0, cor prata, placas PYO-5598/Belo Horizonte-MG, o qual constava como produto de furto nesta data, por volta das 21:30 horas, na cidade de Guarulhos-SP. 
    Após abordado, em busca pessoal nada de ilícito fora encontrado em poder de Eduardo Gonçalves Silva, porém em vistoria àquele veículo, constatou-se que ele possuía dois módulos de ignição, e o miolo da ignição estava sem a chave e danificado. 
    Indagado ainda no local, EDUARDO informou que sabia que aquele veículo era produto de ilícito, e o havia pego em uma rua da Vila Mara, onde estava estacionado, e iria levá-lo até a favela Tijuco Preto, para entregar a um indivíduo de vulgo "Guel", e ganharia R$ 200,00 (duzentos reais) para tanto. 
    Diante dos fatos foi lhe dada voz de prisão em flagrante e conduzido ao Distrito Policial onde, inquirido formalmente, preferiu silenciar. 
    As circunstâncias do acionamento da ignição do veículo, a falta de documento hábil a provar a posse lícita do veículo e a confissão informal do acusado aos policiais, evidenciam que o denunciado tinha plena ciência da natureza espúria do bem. 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu o pedido de medida liminar.
    Impetrou-se, na sequência, outro writ perante o Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, com fundamento na Súmula 691/STF. Essa decisão foi mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa obtida no sítio eletrônico daquela Corte:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. RECEPTAÇÃO SIMPLES, C/C O ART. 61, II, J, DO CÓDIGO PENAL. PREVENTIVA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAURELARES DIVERSAS. APLICAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 
    1. A teor do disposto no enunciado da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, não se admite a utilização de habeas corpus contra decisão que indeferiu a liminar em writ impetrado no Tribunal a quo, sob pena de indevida supressão de instância.
    2. A despeito de tal óbice processual, tem-se entendido que, em casos excepcionais, quando evidenciada a presença de decisão teratológica ou desprovida de fundamentação, é possível a mitigação do referido enunciado.
    3. Inexiste ilegalidade patente na decisão que decretou a prisão preventiva com esteio na vivência delitiva do paciente, ora agravante, uma vez que já condenado de forma definitiva pela prática do crime de roubo.
    4. Esta Corte tem compreendido que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Precedentes.
    5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública.
    6. Não se verifica, portanto, ilegalidade apta a justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, melhor cabendo o seu exame no julgamento de mérito pelo colegiado do TJSP, juiz natural da causa, garantindo-se assim a necessária segurança jurídica.
    7. Agravo regimental improvido. 
    Nesta ação, a defesa alega que o decreto prisional carece de fundamentação idônea. Enfatiza que a decretação da prisão preventiva está calcada apenas na gravidade abstrata do delito. Destaca, por fim, a ausência de provas de materialidade ou indícios de autoria.
    Requerem os impetrantes, assim, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão cautelar.
     É o relatório. Decido.
    O acórdão impugnado não apresenta qualquer ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. P/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. P/ acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).
    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. A propósito, colhe-se do acórdão ora impugnado:
    A teor do disposto no enunciado da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, não se admite a utilização de habeas corpus contra decisão que indeferiu a liminar em writ impetrado no Tribunal a quo, sob pena de indevida supressão de instância. 
    A despeito de tal óbice processual, tem-se entendido que, em casos excepcionais, quando evidenciada a presença de decisão teratológica ou desprovida de fundamentação, é possível a mitigação do referido enunciado. 
    Consta da decisão do Tribunal de origem, indeferitória da liminar (fl. 27): 
    […] A concessão cautelar é medida excepcional, possível apenas quando o constrangimento ilegal é manifesto e de imediata detecção por meio de cognição sumária, que, neste caso, não se verifica. Ainda não convencido de que presentes os requisitos para tanto necessários, indefiro o pedido vestibular.[...] 
    A decisão que decretou a prisão preventiva foi assim proferida (fls. 28-29): 
    [...] O averiguado foi preso em flagrante em poder de um veículo, produto de crime. Presentes, pois indícios de autoria e materialidade. Neste início de conhecimento, é possível auferir que o indiciado ostenta antecedentes criminais, com envolvimento anterior pela prática do crime de roubo, revelando assim, possuir uma personalidade desvirtuada da moral média e com tendência à criminalidade. 
    De fato, como se vê da certidão de fls. 42, foi o indiciado condenado de forma definitiva pela prática do crime de roubo, fato este que, a menos em sede de plantão judiciário, já se mostra impeditivo para concessão da liberdade provisória. 
    Há que se levar em conta, ainda, que receptação é crime grave, que favorece e incentiva a prática de outros delitos, portanto, a punição de seus autores é de rigor, visando não apenas sancionar os agentes, mas também, servir de exemplo para toda a sociedade, como mais um meio de se tentar evitar o incentivo ao criminoso.[...] 
    Como visto, consta do decreto prisional fundamentação que, ao menos nesse juízo inicial, deve ser considerada idônea, com esteio na vivência delitiva do paciente, uma vez que já condenado de forma definitiva pela prática do crime de roubo. 
    Esta Corte tem compreendido que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC n. 286854/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer – DJe. 1º-10-2014; RHC n. 48002/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 4/8/2014; RHC n. 44677/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 24/6/2014. 
    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015. 
    Não se verifica, portanto, ilegalidade apta a justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, melhor cabendo o seu exame no julgamento de mérito pelo colegiado do TJSP, juiz natural da causa, garantindo-se assim a necessária segurança jurídica, razões por que nego provimento ao agravo regimental. 
    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, no decreto prisional, o registro de que o paciente ostenta antecedentes criminais, com envolvimento anterior pela prática do crime de roubo. Essa propensão do agente à reiteração delituosa constitui fundamento idôneo à determinação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública (HC 134.396, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 22/6/2017; HC 140.512, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; HC 137.131 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 17/5/2017; HC 140.215 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 27/4/2017).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente